Tribunal: TJBA
Processo: 8137878-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137878-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO VITOR TRANZILLO SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS DOS SANTOS SANTANA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.012, § 3º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. ADITAMENTO DA INICIAL SEM CONSENTIMENTO DO RÉU APÓS A CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE (ART. 329, II, DO CPC). NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes pedidos de ação revisional proposta em desfavor de instituição financeira, envolvendo contrato de financiamento imobiliário, com revogação de tutela liminar e condenação em custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa pela concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado diretamente nas razões da apelação; (ii) estabelecer se é admissível o aditamento da inicial após a contestação, sem o consentimento expresso da parte ré, e se a ausência de manifestação do juízo sobre tal aditamento acarreta nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, sendo incabível a formulação no bojo das razões recursais.

2. O art. 329, II, do CPC condiciona o aditamento da inicial, após a citação, ao consentimento expresso do réu, que manifestou discordância, o que torna o aditamento juridicamente inadmissível.

3. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre aditamento manifestamente inadmissível configura mera irregularidade formal, sem prejuízo processual, não justificando a anulação, sob pena de violação aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

4. Pedidos formulados em aditamento não admitido não integram a lide e não podem ser conhecidos pelo tribunal, restando prejudicada sua análise.

5. Improcede o pedido de indenização por danos morais quando ausente prova de ilícito contratual ou revisional apto a ensejar reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de efeito suspensivo à apelação formulado nas próprias razões recursais é incabível, devendo ser deduzido em petição autônoma nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC.

2. O aditamento da inicial após a citação exige o consentimento expresso do réu, sendo inadmissível quando não houver concordância.

3. A ausência de manifestação judicial sobre aditamento inadmissível não acarreta nulidade da sentença por ausência de prejuízo processual.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 1.012, §§ 1º, 3º e 4º; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 329, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação nº 0037385-55.2023.8.16.0001, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 29.02.2024; TJ-GO, Apelação nº 5387529-15.2021.8.09.0137, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. 03.05.2024; TJ-MG, Agravo Interno Cv nº 5004050-98.2021.8.13.0134, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 10.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8137878-07.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO VITOR TRANZILLO SANTOS e como apelada BANCO INTERMEDIUM SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER EM PARTE E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03